Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIALIZADOS.

1. Verificada, em exame preliminar, a situação de vulnerabilidade da vítima perante o ex-marido decorrente da desigualdade de gênero, conclui-se pela incidência da Lei no 11.340/06, devendo o Juizado Especializado processar e julgar a causa, melhor esclarecendo os fatos durante a instrução criminal.

2. O fim do relacionamento, por si só, não impede a aplicação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo necessário perquirir, no caso concreto, se o conflito se deu em decorrência da relação afetiva pretérita entre ex-marido e ex-mulher e se continua o vínculo por afinidade. Na hipótese dos autos, o Juizado de Violência Doméstica E Familiar contra a Mulher é o competente para processar e julgar a ação.

3. Recurso provido.